Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN REALIZADA. VALOR MAJORADO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE DO VEÍCULO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados ao veículo de placa JKF2467, desde a comunicação da venda ao órgão de trânsito (01/07/2016); (ii) determinar a exclusão da restrição em nome da autora, bem como o cancelamento dos protestos das CDAs; (iii) condenar o Distrito Federal e o Detran/DF a pagarem à autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iv) determinar que a ré Marcele Aparecida Fontirroig Borges promova a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, no prazo de 60 dias, obrigação condicionada à entrega do DUT ou documento equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) avaliar o direito da autora à majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) conduta ilícita atribuída à adquirente do veículo, Marcele Aparecida Fontirroig Borges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência (ID 69437132), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. No caso, a autora/recorrente comprovou que comunicou a venda do veículo Peugeot 207, placa JKF2467, em 01/07/2016, quando ofertou o bem como sinal de negócio na concessionária Peugeot (ID 69437060), o que afasta a incidência do Tema no 1.118 do STJ. E não sendo a autora responsável pelo pagamento das dívidas vinculadas ao veículo, configura-se indevida a restrição creditícia de seu nome.
5. E é assente o entendimento de que a inscrição em dívida ativa e o protesto indevidos, por si sós, geram dano moral “in re ipsa”. Assim, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente causas excludentes, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à reparação do dano. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
6. Por outro lado, o valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação à autora que, em razão da restrição creditícia de seu nome, foi impedida de contratar empréstimo imobiliário (ID 69437065) e, simultaneamente, um desestímulo à autarquia, que não cumpriu a obrigação legal. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
7. No que tange à responsabilidade da adquirente, Marcele Aparecida Fontirroig Borges, o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito, atribui ao comprador/adquirente a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. Na hipótese, a venda do veículo ocorreu por intermédio da concessionária e a adquirente sustenta que não transferiu a propriedade do veículo porque não estava munida do DUT. A autora/recorrente não impugnou especificamente o alegado e não comprovou que emitiu o DUT ou documento equivalente para a concessionária, a fim de viabilizar a transferência. Em consequência, não foi comprovado o fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC), em relação à responsabilidade da adquirente do veículo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem custas, ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.